Tribunal: TJSP
Processo: 2239445-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
COMPETÊNCIA. Ação de cobrança de crédito alegadamente resultante de depósito equivocado de vultoso valor na conta da empresa agravada, que se recusa a proceder à restituição do numerário que não lhe pertence. Conta corrente e outros produtos e serviços bancários. Contratos que tem como partes pessoas jurídicas. Consideração de que os fatos narrados na petição inicial estão diretamente

Ementa:
COMPETÊNCIA. Ação de cobrança de crédito alegadamente resultante de depósito equivocado de vultoso valor na conta da empresa agravada, que se recusa a proceder à restituição do numerário que não lhe pertence. Conta corrente e outros produtos e serviços bancários. Contratos que tem como partes pessoas jurídicas. Consideração de que os fatos narrados na petição inicial estão diretamente relacionados aos contratos (especialmente o de conta corrente) celebrados pelas partes e que contemplam a eleição do foro da comarca de São Paulo. Inexistência de abusividade da cláusula de eleição de foro no caso. Decisão reformada. Recurso provido.

Dispositivo: deram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000028811
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2239445-12.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
SAFRA S/A, é agravado ESTEVAM CARNES NOBRES E EXOTICAS EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) E CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239445-12.2020.8.26.0000 -Voto no 39889
2
VOTO N. 39889
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2239445-12.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DANIEL D'EMIDIO MARTINS
AGRAVANTE: BANCO SAFRA S/A
AGRAVADO: ESTEVAM CARNES NOBRES E EXOTICAS EIRELI
COMPETÊNCIA. Ação de cobrança de crédito alegadamente
resultante de depósito equivocado de vultoso valor na conta da
empresa agravada, que se recusa a proceder à restituição do
numerário que não lhe pertence. Conta corrente e outros
produtos e serviços bancários. Contratos que tem como partes
pessoas jurídicas. Consideração de que os fatos narrados na
petição inicial estão diretamente relacionados aos contratos
(especialmente o de conta corrente) celebrados pelas partes e
que contemplam a eleição do foro da comarca de São Paulo.
Inexistência de abusividade da cláusula de eleição de foro no
caso. Decisão reformada. Recurso provido.
Dispositivo: deram provimento ao recurso.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão de fls.
56/57, que, em ação de cobrança, acolheu a preliminar de incompetência arguida pela ré,
determinando a redistribuição do processo para a Comarca de Goiânia, Estado de Goiás.
Sustenta o recorrente, em síntese, que a r. decisão agravada não
merece subsistir, devendo ser reconhecida a validade da cláusula de eleição do foro.
Pondera que inexiste ilegalidade no questionado dispositivo contratual, merecendo
prevalecer o que foi livremente pactuado pelas partes. Tece outras considerações sobre a
inexistência de abusividade a ser proclamada, requerendo, por fim, a atribuição de efeito
suspensivo ao recurso.
O recurso é tempestivo e foi preparado, mas não foi respondido,
processando-se com o efeito suspensivo postulado.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
E isto porque, conquanto seja aplicável ao caso em exame as normas
inseridas Código de Defesa do Consumidor, bem é de ver que, no caso em exame, o
contrato de abertura de conta corrente e a contratação de produtos e serviços bancários
contempla obrigações convencionadas entre empresas, por isso que razoável é presumir
que as partes contratantes tenham tido plena liberdade para estabelecer os dispositivos
reguladores de seus direitos e obrigações, inclusive no que tange à eleição do foro perante
o qual poderiam eventualmente litigar (cláusula 37 - fls. 45, dos autos principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239445-12.2020.8.26.0000 -Voto no 39889
3
Bem por isso, não se vislumbra abusividade alguma na cláusula
contratual que vinculou os contratantes ao processamento do feito na comarca em que
originalmente proposta, em respeito, aliás, à disposição livre e conscientemente
estabelecida no sentido de que para dirimir eventuais controvérsias resultantes do
cumprimento do contrato celebrado ficava eleito o foro da comarca de São Paulo.
Releva destacar que os fatos narrados na petição inicial (cuida-se de
ação de cobrança de valor vultoso, não pertencente à agravada e que foi equivocadamente
creditado em sua conta corrente, recusando-se ela a proceder à restituição devida), estão
diretamente relacionados aos contratos (especialmente o de conta corrente) celebrados
pelas partes que contemplam a eleição de foro.
Ora, a cláusula de eleição de foro não pode ser erigida a letra morta
no contrato, por isso que só não deve prevalecer quando se denote manifesta a sua
abusividade, impondo-se a prevalência de tal estipulação quando não se preste o ajuste ao
propósito de inviabilizar ou criar especial dificuldade de acesso da parte ao Poder
Judiciário, sendo oportuno realçar, neste passo, o teor do enunciado da Súmula n. 335, do
C. Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “é válida a cláusula de eleição do foro
para os processos oriundos do contrato”.
Deve, portanto, prevalecer a cláusula de eleição do foro da comarca
de São Paulo para o processamento da ação de cobrança intentada.
Em suma, acolho as razões deduzidas neste agravo de instrumento e
o faço para revogar a ordem de redistribuição do processo para a comarca de Goiânia,
Estado de Goiás, devendo o feito ter regular curso perante o juízo de origem.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)